Tribunal: STJ
Processo: 2135091-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883216 - SP (2025/0089614-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO JOSE FAE
ADVOGADOS
: RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: DANILO DONIZETI DOS REIS SILVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM
SISTEMAS INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b5fcd95f-f790-4181-9d10-bd0ab6d76235

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b5fcd95f-f790-4181-9d10-bd0ab6d76235

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883216 - SP (2025/0089614-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO JOSE FAE
ADVOGADOS
: RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: DANILO DONIZETI DOS REIS SILVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM
SISTEMAS INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211
/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROBERTO JOSE FAE contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face
Ação
de DANILO DONIZETTI DOS REIS SILVEIRA OLIVEIRA.
indeferiu os pedidos de pesquisa de bens nos
Decisão interlocutória:
sistemas SREI, DIMOF, DECRED, COMPROT, INPI e DIMOB, argumentando que tais
pesquisas seriam imprestáveis à localização de bens passíveis de penhora e que
cabe à credora diligenciar em busca da satisfação do seu crédito.
Documento eletrônico VDA50590350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:20
Código de Controle do Documento: 08fa2db9-1549-49c0-8976-b005561ebd6f

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão
agravante, conforme ementa transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cheques –
Magistrado que indeferiu o pedido do exequente/agravante de pesquisas pelos
sistemas SREI, DIMOF, DECRED, COMPROT, INPI e DIMOB – Pedido de pesquisa de
bens dos agravados via sistema SREI – Providência que pode ser realizada pela
parte, inexistindo necessidade de intervenção do Judiciário – Pesquisas de eventuais
bens móveis, ademais, que podem ser realizadas pelo agravante através do ARISP e
Registradores – Expedição de ofício ao DIMOF, DECRED E DIMOB – Irrazoabilidade –
DECRED e DIMOF que se destinam a integrar compartilhamento cruzado de dados
sobre movimentação patrimonial com o fim de coibir ou reprimir a prática de
delitos criminais e fiscais - Ausência de interesse público - Medida excessiva e
injustificável – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido. (e-STJ fls. 290-
294)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: sustentou a violação dos arts. 6o e 139, inciso IV, do
Recurso Especial
CPC, argumentando que as informações pleiteadas são sigilosas e que o Poder
Judiciário deve colaborar para a satisfação do crédito. Além disso,
apontou divergência jurisprudencial com acórdãos do TJ/PR, que permitiram as
pesquisas nos sistemas SREI, DIMOF e DECRED.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
:
Agravo interno o agravante alega que que a decisão agravada incorreu
em equívocos ao considerar ausentes o prequestionamento, a fundamentação
adequada e a comprovação de divergência jurisprudencial. Sustenta que os artigos
6o e 139, inciso IV, do CPC foram devidamente prequestionados, ainda que de
forma implícita, conforme permitido pelo artigo 1.025 do CPC, e que a decisão de
origem violou tais dispositivos ao negar a realização de pesquisas de bens nos
sistemas solicitados, essenciais para a satisfação do crédito exequendo.
Argumenta que a colaboração do Poder Judiciário é indispensável, pois o
acesso a tais sistemas é restrito e não pode ser realizado diretamente pela
parte. Afirma, ainda, que a fundamentação do recurso especial é suficiente e que a
aplicação da Súmula 284 do STF é indevida, uma vez que os dispositivos legais
violados foram claramente indicados e relacionados aos fundamentos do acórdão
recorrido.
Quanto à divergência jurisprudencial, aponta decisões do Tribunal de
Justiça do Paraná que, em situações fáticas semelhantes, autorizaram as pesquisas
nos sistemas mencionados, com base nos mesmos dispositivos legais,
demonstrando o conflito interpretativo.
Documento eletrônico VDA50590350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:20
Código de Controle do Documento: 08fa2db9-1549-49c0-8976-b005561ebd6f

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que o recurso
especial seja conhecido e provido, permitindo a realização das medidas
necessárias à satisfação do crédito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência das Súmulas 211/STJ, 284/STF e pela não comprovação
da divergência jurisprudencial.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 6o e 139, inciso IV, do CPC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Ressalte-se que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC em relação à matéria, para que se possibilite ao órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp
1.639.314/MG, Terceira Turma, DJe
). No particular, não houve, no
10/4/2017
recurso especial, alegação de violação do art. 1.022 do CPC, de modo que não há
possibilidade reconhecimento do prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA50590350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:20
Código de Controle do Documento: 08fa2db9-1549-49c0-8976-b005561ebd6f

Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor de forma
satisfatória como o acórdão recorrido teria violado os artigos mencionados, o que
revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula
284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Além disso, como exposto na decisão agravada, a falta de indicação do
dispositivo legal supostamente violado no recurso especial apresentado com base
na alínea "c" revela deficiência em sua fundamentação, o que impede a sua análise
por esta Corte Superior. Nesse sentido: REsp n. 2.076.294/PR, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp n. 2.331.105/GO, Quarta Turma, DJe de
19/12/2023
.
21/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50590350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:20
Código de Controle do Documento: 08fa2db9-1549-49c0-8976-b005561ebd6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.216 / SP
Número Registro: 2025/0089614-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002722420198260547 21350919120248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO JOSE FAE
ADVOGADOS : RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: DANILO DONIZETI DOS REIS SILVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO JOSE FAE
ADVOGADOS : RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
Documento eletrônico VDA51583360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: a3028dd6-aeb6-48c2-ae90-a8c39ee2cd71

JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: DANILO DONIZETI DOS REIS SILVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: a3028dd6-aeb6-48c2-ae90-a8c39ee2cd71